Tribunal: TCU
Processo: 014.862/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria do Ministério da Saúde, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de atos de alteração de aposentadoria de Francisco Laete da Silva e Antônio Eugênio Martins e de concessão inicial de aposentadoria de Fábio Moreira Lima, ex-servidores do Ministério da Saúde. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988; 1o, inciso V e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 1o, inciso VIII, 259, inciso II, 260, § 1o, e 262, do Regimento Interno, e na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar legais os atos de alteração de aposentadoria de Francisco Laete da Silva e Antônio Eugênio Martins, autorizando o respectivo registro; 9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Fábio Moreira Lima e negar-lhe registro; 9.3. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Ministério da Saúde; 9.4. determinar Ministério da Saúde que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da ciência desta deliberação: 9.4.1. se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, sem prejuízo de promover a correção do cálculo dos proventos do interessado; 9.4.2. comunique ao interessado a presente deliberação e o alerte que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.5. determinar ao Ministério da Saúde que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente do julgamento deste Tribunal. 9.6. esclarecer à unidade de origem que o ato ora considerado ilegal poderá prosperar, mediante a emissão e o encaminhamento ao Tribunal de novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, em substituição ao ato ora examinado.